Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. PENHORA REALIZADA SOBRE DINHEIRO E AUTOMÓVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO E MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.

A decisão agravada está calcada em três fundamentos basilares, o fato de que o imóvel oferecido como substituto veio desacompanhado da documentação necessária à demonstração de legítima propriedade, de que a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro e que a penhora de veículos de via terrestre tem preferência à de bens imóveis.

Ora, a partir dos elementos cotejados no caso concreto, percebe-se que o agravante, primeiramente, deixou de impugnar especificamente a necessidade de liberação dos valores penhorados, bem como dos veículos, a partir da não demonstração do caso in concreto, ou seja, do prejuízo cotidiano que a medida judicial poderia estar-lhe causando diariamente.

Assim, além do recorrente deixar de comprovar a legítima propriedade do imóvel, de forma que o bem se tornasse idôneo para ser considerado como possível substituto, o recurso veio desacompanhado dos necessários argumentos pelos quais o juízo deveria, em seguida, privilegiar a penhora sobre o imóvel no caso concreto, mormente pelo fato da situação empresarial ser totalmente desconhecida e não ter sido esclarecida no Agravo de Instrumento.